Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600356-30.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO.
ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS.
REPASSE
DE
RECURSOS
ENTRE
PARTIDOS
NÃO
COLIGADOS.
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS DO FEFC POR CANDIDATO
DE
PARTIDO
DISTINTO.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
decisão que aprovou com ressalvas as
contas de candidato a vereador, com
determinação de devolução de valores ao

Num. 44500408 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292226000000043442725
Número do documento: 25050918292226000000043442725
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:52:57
Tesouro
Nacional,
em
razão
de
recebimento de material de campanha
custeado com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC)
oriundos de partido político diverso daquele
ao qual o recorrente é filiado. O candidato
sustentou a regularidade da conduta,
alegando tratar-se de produção de material
conjunto, autorizada pelo candidato a
prefeito
(beneficiário
dos
recursos),
pertencente à coligação majoritária da qual
também fazia parte o partido do recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar se é regular o recebimento de
material de campanha, custeado com
recursos do FEFC, por candidato a cargo
proporcional pertencente a partido distinto
daquele
do
candidato
majoritário
responsável pela despesa, ainda que
ambos
integrem
a
mesma
coligação
majoritária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O repasse de recursos oriundos do FEFC
entre partidos distintos é vedado nas
eleições proporcionais, nos termos do art.
17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
e da Emenda Constitucional nº 97/2017,
que
proibiu
coligações
para
cargos
proporcionais.
4. A interpretação do STF na ADI nº
7214/DF
confirma
que
a
vedação
à
formação
de
coligações
nas
eleições
proporcionais
implica
a
proibição
de
compartilhamento
de
recursos
entre
partidos não coligados, mesmo quando
coligados em eleições majoritárias.
5. A jurisprudência do TSE consolidou o
entendimento
de
que
tais
repasses
configuram recebimento de recursos de
fonte vedada, exigindo a devolução ao
erário e ensejando a desaprovação das
contas, conforme decidido nos precedentes
AgR–REspEl
nº
0605109–47/MG
e

Num. 44500408 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
ht

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600356-30.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 19/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600356-
30.2024.6.16.0040, que com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por Augusto Cesar Bonfain Junior. Determinou a
devolução ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais), relativo
ao recebimento de recursos de fonte vedada, em conformidade com o disposto no art. 79, §§ 1º e
2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.(Prestação de Contas Eleitorais Final de Augusto Cesar
Bonfain Junior, que concorreu a cargo eletivo de Vereador pelo partido Progressistas-PP, nas
Eleições Municipais de 2024. Julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista, que a análise
técnica das contas identificou irregularidades no recebimento de recursos provenientes de fontes
vedadas, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas (FEFC), por Augusto Cesar
Bonfain Junior, no valor de R$ 237,00. Constatou-se que os valores destinados à candidatura de
Aleocidio Balzanelo foram utilizados de forma indevida para custear despesas que beneficiaram
diretamente o prestador das contas e outros candidatos, em contradição com os §§ 1º e 2º do art.
17 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Portanto, a doação de recursos provenientes do FEFC entre
candidatos somente é permitida quando estes pertencem ao mesmo partido ou coligação. No caso,
embora o partido de Augusto Cesar Bonfain Junior integre a coligação majoritária "Por Amor a
Sertanopolis", juntamente com o partido do doador, sua participação limita-se à eleição
proporcional. A Emenda Constitucional nº 97/2017, ao proibir coligações em eleições
proporcionais, veda o repasse de tais recursos). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
AUGUSTO CESAR BONFAIN JUNIOR (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
ELEICAO 2024 AUGUSTO CESAR BONFAIN JUNIOR
VEREADOR (RECORRENTE)

CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44500408
09/05/2025
18:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44500408 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292226000000043442725
Número do documento: 25050918292226000000043442725
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:52:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.966

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600356-
30.2024.6.16.0040 – Sertanópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 AUGUSTO CESAR BONFAIN JUNIOR VEREADOR
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
RECORRENTE: AUGUSTO CESAR BONFAIN JUNIOR
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO.
ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS.
REPASSE
DE
RECURSOS
ENTRE
PARTIDOS
NÃO
COLIGADOS.
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS DO FEFC POR CANDIDATO
DE
PARTIDO
DISTINTO.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
decisão que aprovou com ressalvas as
contas de candidato a vereador, com
determinação de devolução de valores ao

Num. 44500408 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292226000000043442725
Número do documento: 25050918292226000000043442725
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:52:57
Tesouro
Nacional,
em
razão
de
recebimento de material de campanha
custeado com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC)
oriundos de partido político diverso daquele
ao qual o recorrente é filiado. O candidato
sustentou a regularidade da conduta,
alegando tratar-se de produção de material
conjunto, autorizada pelo candidato a
prefeito
(beneficiário
dos
recursos),
pertencente à coligação majoritária da qual
também fazia parte o partido do recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar se é regular o recebimento de
material de campanha, custeado com
recursos do FEFC, por candidato a cargo
proporcional pertencente a partido distinto
daquele
do
candidato
majoritário
responsável pela despesa, ainda que
ambos
integrem
a
mesma
coligação
majoritária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O repasse de recursos oriundos do FEFC
entre partidos distintos é vedado nas
eleições proporcionais, nos termos do art.
17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
e da Emenda Constitucional nº 97/2017,
que
proibiu
coligações
para
cargos
proporcionais.
4. A interpretação do STF na ADI nº
7214/DF confirma que a vedação à formação de coligações nas eleições proporcionais implica a proibição de compartilhamento de recursos entre
partidos não coligados, mesmo quando
coligados em eleições majoritárias.
5. A jurisprudência do TSE consolidou o
entendimento
de
que
tais
repasses
configuram recebimento de recursos de
fonte vedada, exigindo a devolução ao
erário e ensejando a desaprovação das
contas, conforme decidido nos precedentes
AgR–REspEl
nº
0605109–47/MG
e

Num. 44500408 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292226000000043442725
Número do documento: 25050918292226000000043442725
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:52:57
AgR–REspe nº 0601196–08/RO.
6. O fato de o candidato a vice-prefeito ser
filiado ao mesmo partido do recorrente não
afasta a irregularidade, pois o critério
relevante é a origem partidária dos recursos
públicos utilizados, e não a composição da
chapa majoritária.
7. A justificativa de que o material de
campanha foi utilizado de forma conjunta ou
que o repasse beneficiou a coligação
majoritária não tem o condão de afastar a
ilicitude, configurando tentativa de burla à
vedação constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É irregular o repasse de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre partidos distintos
coligados em eleições majoritárias para
candidatos
em
eleições
proporcionais,
configurando fonte vedada e ensejando a
desaprovação das contas.
2. A existência de coligação para eleições
majoritárias não autoriza, por si só, o
compartilhamento de recursos do FEFC
entre partidos não coligados para fins
proporcionais.
3.
O critério determinante para a regularidade do repasse de recursos
públicos é o partido de origem dos valores,
e não a filiação dos membros da chapa
majoritária.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17, § 1º; EC nº 97/2017; Resolução TSE
nº 23.607/2019, art. 17, §§ 1º, 2º e 2º-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
nº 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Pleno, j. 05.10.2022; TSE, AgR–REspEl nº
0605109–47/MG, rel. Min. Sérgio Banhos, j.

Num. 44500408 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292226000000043442725
Número do documento: 25050918292226000000043442725
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:52:57
28.10.2021;
TSE,
AgR–REspe
nº
0601196–08/RO, rel. Min. Sérgio Banhos,
publ.
28.09.2020;
TRE-PR,
REl
nº
060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes
Panza, publ. 16.12.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato a vereador Augusto Cesar
Bonfain Junior nas eleições 2024, aprovadas com ressalvas por sentença (id. 44326898), ao
fundamento de recebimento de recurso de fonte vedada, com determinação de recolhimento de
R$ 237,00 ao Tesouro Nacional.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44326906), aduzindo, em síntese, que a produção de
material conjunto não é irregular, pois foi o candidato a prefeito (recebedor do FEFC e contratante
da despesa) quem optou por essa estratégia, que o beneficiou diretamente; que o recorrente é do
mesmo partido (PP) do candidato a vice-prefeito na chapa majoritária; que recebeu material, e
não recursos financeiros.
Nesta instância, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
(id. 44363158).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 15/12/2024 (id.
44326903) e as razões foram protocoladas em 18/12/2024 (id. 44326906).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à sua análise.
Mérito

Num. 44500408 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292226000000043442725
Número do documento: 25050918292226000000043442725
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:52:57
No caso sub judice, as contas foram aprovadas com ressalvas com a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional devido à constatação de irregularidades relacionadas ao recebimento de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) oriundo de partido diverso daquele a que o
recorrente é filiado.
O prestador recorreu aduzindo, em síntese, que a produção de material conjunto não é irregular, pois
foi o candidato a prefeito (recebedor do FEFC e contratante da despesa) quem optou por essa
estratégia, que o beneficiou diretamente; que o recorrente é do mesmo partido (PP) do candidato
a vice-prefeito na chapa majoritária; que recebeu material, e não recursos financeiros.
O recurso não prospera.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de coligações para as
eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição Federal a ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania
nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e
observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras
sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e
funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias,
vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as
candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer
normas de disciplina e fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da Ação Direta
de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA
RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS
POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO
DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE
COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO
CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E
JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos
coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações políticas são
definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da
Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos
distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do legislador
ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela existência de coligações
em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.

Num. 44500408 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292226000000043442725
Número do documento: 25050918292226000000043442725
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:52:57
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC 97/2017, que
vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos dispositivos questionados
autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]
Do voto condutor do e. relator extrai-se o seguinte raciocínio:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos na
eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe disso.
Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à futura
ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a regra para as
eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi conferida pelo STF, sendo
certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo Tesouro
Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na
forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em coligação na
circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos políticos ou
candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e caracteriza o
recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e partidos não
coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os partidos que a
compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações nestas.
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação de
irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do FEFC de candidato da
majoritária a candidatos da proporcional de partidos diversos, ainda que coligados na majoritária e mesmo

Num. 44500408 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292226000000043442725
Número do documento: 25050918292226000000043442725
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:52:57
que se trate de doação estimável.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator designado
o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o repasse de recursos do
FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à agremiação donatária especificamente para
o cargo em disputa constitui doação de fonte vedada, a teor do art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017,
ainda que existente coligação para cargo diverso na circunscrição, a atrair, no caso vertente, a
aplicação da norma prevista no art. 33, § 3º, da Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro
Nacional do valor irregularmente doado e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se
de recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à segurança jurídica e
à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de jurisprudência dos tribunais superiores nem
de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de
28.9.2020), orientação que deve ser mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e
da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não destacado no
original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos do FEFC por candidato
de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos proporcionais
viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como o art. 2º da
EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de recursos
entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições majoritárias, reafirmando a
autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais repasses e
determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da coligação não
afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do recorrente,
com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições majoritárias para candidatos em
eleições proporcionais, configurando fonte vedada e ensejando a desaprovação das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não destacado no
original]
No caso dos autos, o recorrente, filiado ao PP, recebeu doação estimável de materiais de
propaganda (adesivos perfurade e santinhos) pagos com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) do PSD.
Conforme se verifica dos precedentes, ainda que existente coligação para a majoritária que
envolvesse, dentre outros, esses partidos, tal fato não descaracteriza a irregularidade, motivo
pelo qual se impõe a manutenção do entendimento adotado na sentença de primeiro grau.

Num. 44500408 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292226000000043442725
Número do documento: 25050918292226000000043442725
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:52:57
Anota-se que o fato de o candidato a vice-prefeito ser filiado ao PP é irrelevante. O que interessa
para identificar a regularidade do repasse é o partido de origem dos recursos, não o partido de
filiação dos candidatos que integram a majoritária. Assim, o repasse só seria regular se as
receitas fossem oriundas do FEFC do Progressistas, independentemente do partido a que filiados
os candidatos que concorreram a prefeito e vice-prefeito.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600356-
30.2024.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 AUGUSTO CESAR BONFAIN JUNIOR VEREADOR, AUGUSTO
CESAR BONFAIN JUNIOR - Advogados dos RECORRENTES: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA -
PR88145, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367, GUSTAVO PEREIRA COELHO
MARTINS - PR47468, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, PAULO MANUEL DE
SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE
SERTANÓPOLIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025